Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEVER. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial de ação de reintegração de posse de imóvel proposta contra o apelante. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de reintegração de posse e condenou o apelante à restituição: i) do valor recebido dos apelados a título de sinal do pagamento do preço do imóvel; ii) dos gastos despendidos pelos apelados com a compra de materiais para a construção de edificação no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar o dever de indenizar os danos materiais suportados pelos apelados em razão do negócio jurídico celebrado entre as partes relativo aos direitos sobre imóvel pertencente a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade e culpa) são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar.
4. O acréscimo patrimonial sem fundamento jurídico enseja a restituição do valor locupletado. Aquele que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence deve restituir os valores pagos a título de entrada, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. O agente que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence responde pelos danos materiais decorrentes da construção de edificações em terreno pertencente a terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Aquele que negocia a venda de imóvel que não lhe pertence deve restituir os valores pagos a título de entrada, sob pena de enriquecimento sem causa, além de responder pelos danos materiais decorrentes da construção de edificação em terreno pertencente a terceiro.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 876, 883 e 884.
Jurisprudência relevante citada: n/a.